Tribunal: TJES
Processo: 5004787-33.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004787-33.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN MONTEIRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004787-33.2024.8.08.0006

Recorrente:
JONATHAN MONTEIRO

Recorrido:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ALEGADA PRÁTICA DE LIGAÇÕES INDEVIDAS. DANOS MORAIS. PROVAS DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REMETENTE DAS LIGAÇÕES
.
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JONATHAN MONTEIRO

em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O autor ingressou com a presente ação alegando ter sido alvo de ligações indevidas em diversas ocasiões por funcionários da demandada, realizadas por terceiros que procuravam uma pessoa chamada Eduardo. Segundo o demandante, as ligações foram excessivas e lhe causaram transtornos. Em razão disso, pleiteou indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou suficientemente demonstrada a responsabilidade da parte ré pelos fatos narrados, diante da ausência de identificação dos números que originaram as chamadas.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, reiterando a existência das ligações abusivas e defendendo a presunção de que todas elas seriam provenientes da empresa ré. Alega que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar o dano moral sofrido e pleiteia a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da decisão originária, por entender que inexiste nexo causal entre as ligações e sua atividade, além de sustentar que o material apresentado é insuficiente para caracterizar um dano moral indenizável.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No mérito, a análise dos autos revela que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a responsabilidade da parte ré. Embora o autor tenha juntado áudios das ligações recebidas, nove ao todo,
apenas em um deles a atendente se identifica como funcionária da empresa ré
,
não havendo nos demais elementos indicativos de sua origem.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. O simples desconforto causado por ligações indevidas, sem a efetiva comprovação de abuso ou assédio de responsabilidade direta da recorrida, não é suficiente para ensejar a condenação por dano moral.

Ademais, a jurisprudência dominante estabelece que, para a caracterização do dano moral por ligações indevidas, deve haver demonstração de reiteração excessiva, propósito abusivo ou conduta vexatória, elementos não comprovados no caso concreto.

Nesse sentido, entendo que a sentença proferida nos autos deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
autora
e
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)